Tribunal: STF
Processo: RE 1285845
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA – BASE DE CÁLCULO – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – INCLUSÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta CPRB.